Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-26.2020.8.11.0112
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INFRINGIR MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE NORMA ESTADUAL OU MUNICIPAL INTEGRAR O ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.246 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE QUANTO AOS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE NÃO COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DOS CRIMES DENUNCIADOS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o Tema 1.246 firmado em repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.418.846-RS “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).”, não havendo que se falar, portanto, em inconstitucionalidade das normas estaduais e municipais, destinadas a impedir a propagação do coronavírus.
2. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a apelante praticou os crimes de infringir medida sanitária preventiva e resistência, impõe a sua absolvição, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que, que é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, ser aplicado, em favor dela, o princípio in dubio pro reo.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000624-26.2020.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Epidemia, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA DE ARRUDA ALT CORAL - CPF: 012.574.181-22 (APELANTE), O ESTADO (APELADO), A SAÚDE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO PEREIRA QUEBIM - CPF: 745.659.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO ORTEGA DOS SANTOS - CPF: 850.195.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SÉRGIO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE LARA FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDINEIA DE ARRUDA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIMES DE

INFRINGIR
MEDIDA SANITÁRIA
PREVENTIVA
E RESISTÊNCIA
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
. 1.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE NORMA ESTADUAL OU MUNICIPAL INTEGRAR
O ART. 268 DO CÓDIGO PENAL.
REJEIÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.246

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE QUANTO AOS
DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PROCEDÊNCIA
.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE NÃO COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO D
A
APELANTE NA PRÁTICA DO
S CRIMES DENUNCIADOS.
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA
. CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO COM
BASE
NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o
T
ema 1.246 firmado em repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.418.846-RS “
O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).
”
, não havendo que se falar, portanto, em inconstitucionalidade das normas estaduais e municipais
, destinadas
a impedir a propagação do coronavírus.

2.
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que

a
apelante
praticou os crimes de
infri
n
gir
medida sanitária preventiva
e resist
ência
, impõe a
sua
absolvição, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que, que é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo
, pois,
ser aplicado, em favor
dela
, o princípio
in dubio pro reo
.

3. Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, r
ecurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Angélica de Arruda Alt Coral
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000624-26.2020.8.11.0112
, conden
ando
-
a

à pena de
3
(
três
) meses de
detenç
ão
, em regime aberto
; bem como ao
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
pela prática do
s
crime
s
de
infringir medida sanitária preventiva e resistência
(
art
s
.
268 e 329, do Código Penal
)
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser fiscalizada pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

A
apelante, nas razões que se encontram
no
ID

196260244
,

sustenta,
preliminarmente, (i) a inconstitucionalidade da utilização de normas relacionadas à pandemia do coronavírus, editadas pelos
M
unicípios, Estados ou Distrito Federal, como integradoras do tipo penal descrito o art. 268, do Código Penal. E, no mérito,
postula
:

(
ii
)
sua absolvição quanto ao delito previsto no art. 268 do Código Penal, ao argumento de que inexiste prova do dolo de infringir medida sanitária visando a propagação de doença; (
iii
)
sua absolvição em relação ao crime de
resistência
,
sob a alegação
de insuficiência probatória
;
e,
subsidiariamente,

e
(
iv
) a isenção das despesas processuais
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

196260247
, o Ministério Público colima
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

201772684
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
nconstitucionalidade
de normas relacionadas ao coronavírus como integrativas do art. 268, do Código Penal

Nesta preliminar, a apelante
sustenta
a inconstitucionalidade das normas municipais e estaduais como complementação do art. 268, do Código Penal, ao argumento de que para a configuração do tipo penal há necessidade de norma federal que estabeleça a determinação destinada a impedir a propagação do vírus, sob pena de violação de competência privativa da União para legislar sobre direito penal.

Sem razão, contudo,
o apelante.

Isso porque
o Tema 1
.
246 firmou entendimento de que
“
o art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)
”
,
tese
,
essa
,
enfrentada no Recurso
Extraordinário n.
1
.
418
.
846
/RS

paradigma do
t
ema citado da repercussão geral.

A
propósito, a
respeito da matéria, eis o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal:

Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional.
Potencial multiplicador da controvérsia.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa
. 2.
A infração a determinações sanitárias do Estado,
ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União
. 3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).

(ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023)
.
Destacamos

Desta
rte,

pacificado o entendimento de que os Prefeitos e os Governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, pois se tratam de providências diretamente atreladas à proteção da saúde, matéria cuja competência é comum da União, dos Estados, do DF e do
s
Municípios, na
forma do art. 23, II, da C
onstituição
F
ederal, não há que se falar em inconstitucionalidade
do
Decreto Estadual n
.
407/2020 e
d
o Decreto Municipal n
.
43/2020, que
à
época dos fatos,
dispunham sobre a adoção de
medidas necessárias para
o combate à

propagação da covid
-19
.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
,
vista

no
I
D

196259699
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 19h30min, avenida Leôncio Lopes de Miranda, no bairro Vitória Régia, neste município de Várzea Grande, os investigados
ANGELICA, JOÃO ROBERTO, CRISTIANO, EDUARDO, PAULO SÉRGIO, ALEXANDRE E CREIDINEIA
, infringiram determinação do poder público, destinada a impedir propagação de doença contagiosa e opuseram-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Narram os autos que, em data, local e horário supracitados, os investigados infringiram o Decreto Estadual no 407/2020 e o Decreto
Municipal no 43/2020, que na época dos fatos, tratavam-se de medidas necessárias para conter o avanço da COVID-19, pois, nessa data,
ANGELICA, JOÃO ROBERTO, CRISTIANO, EDUARDO, PAULO SÉRGIO, ALEXANDRE E CREIDINEIA
realizavam uma manifestação em via pública onde várias pessoas encontravam-se aglomeradas, bem como não estavam usando máscaras faciais para prevenir a propagação do referido vírus.

Relatam os autos que, ao chegar no local, os
policias
militares tentaram por diversas vezes verbalizar com os investigados
ANGELICA, JOÃO ROBERTO, CRISTIANO, EDUARDO, PAULO SÉRGIO, ALEXANDRE E CREIDINEIA
, os quais lideravam a manifestação, para que fosse realizada a dispersão das pessoas, pois havia aglomeração de cerca de 200 pessoas no mesmo local e estavam bloqueando o trânsito, o que foi ignorado pelos investigados.

Segundo os autos, além de ignorarem o pedido dos policiais militares em relação a dispersão da aglomeração de pessoas e a desobstrução da via, os investigados se exaltaram e passaram a agredir os policiais militares com gestos e palavras, oferecendo risco a integridade física dos policiais. Sendo necessário o uso de força policial para imobilizar e algemar os investigados, uma vez que eles resistiram a prisão usando de força física.

Diante disso, os investigados foram contidos e encaminhados até a central de flagrantes.

[...]
.
Destaques
no original

A

materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelo
s documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
, eis que comprovada a aglomeração de pessoas na via pública, em evidente inobservância
do
Decreto Estadual n
.
407/2020 e
d
o Decreto Municipal n
.
43/2020
que objetivavam o controle da propagação da covid-19
.

Entretanto, no que diz respeito
à
autoria
tanto do
crime de
infringir
a medida sanitária
preventiva

quanto do delito de resistência,
atribuída à apelante, tal certeza não impera, porquanto é de trivial sabença que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à
sua
concorrência para a prática do
s
delito
s
em análise.

E tal assertiva se impõe, porque o conjunto probatório encontradiço nestes autos não oferece elementos hábeis para demonstrar, de forma segura e incontestável, que
a
apelante
estivesse, de fato, inserida no grupo que, no dia dos fatos, promovia uma manifestação na via pública em prol da realização de obra asfáltica no bairro Vitória Régia
,
e, tampouco, que estivesse junto à aglomeração de cerca de 200 pessoas sem fazer o uso de máscara facial de proteção, conforme narrado na denúncia
.
Além disso, não
há
prova bastante de que
ela
resistiu à ordem de prisão
ativamente,
como também
que
tivesse
exercido violência contra os policiais
militares
, em nítida demonstração da vontade de se opor à execução de ato legal.

Aliás, não se pode olvidar dada sua importância, que meros indícios desprovidos de qualquer elemento de convicção, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
impor
a condenação
do
(a)
acusado
(a)
, ensejando, inevitavelmente, sua absolvição, em respeito ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, do exame dos fatos noticiados nestes autos, tem-se que
a
apelante, quando
foi
interrogada
, neg
ou
veementemente a prática do
s
evento
s
criminoso
s
narrado
s
na peça preambular, afirmando que estava
em outro bairro, fazendo caminhada quando encontrou seu
marido

que
disse
para ela
que estaria se dirigindo até o canteiro de obras da empresa em que trabalhava, pois teria notícia de que estava ocorrendo uma manifestação de populares contra o fato de a obra do asfalto no
b
airro Vitória Régia estar sendo transferida para outro bairro vizinho, oportunidade em que decidiu ir até o local juntamente com
ele
.
A apelante e
sclareceu, ainda, que ao chegar
ao
local avistou os policiais militares agirem com certa truculência na contenção dos manifestantes, tendo, então, iniciado uma filmagem com seu celular, oportunidade em que os agentes públicos lhe algema
ram e
conduzi
ram-na
à Delegacia de Polícia.

Releva ponderar
, ainda nesse diapasão,
que a condenação d
a
apelante foi fundamentada apenas nas declarações dos policiais militares que
participaram d
a
s
diligência
s
e afirmaram que
alguns dos manifestantes, possivelmente, os l
íderes, foram
conduzidos à Delegacia de Polícia porque dada ordem de dispersão, para desobstrução da via pública, não atenderam e continuaram a promover a aglomeração de pessoas.

E
mbora os policiais militares
Felisberto Ourives Pouso e André Luiz Marcondes
quando foram ouvidos na segunda etapa da
persecutio
criminis
(ID 1
96260230
), tenham declarado que as pessoas conduzidas à Delegacia de Polícia no dia dos fatos
se trata
vam
daquelas que realizavam uma
manifestação
na via pública, aglomerando-se, sem uso de máscara facial de proteção em contrariedade aos decretos municipal e estadual para combate à covid-19, bem
como tenham declarado que as pessoas conduzidas, entre elas uma mulher, se opuseram à execução das prisões,
é certo que esses agentes públicos não conseguiram individualizar a conduta d
a
apelante, afirmando,
genericamente, que as pessoas conduzidas se tratavam
daquelas
que estavam no local
em aglomeração e também as que resistiram à prisão
.

O
policial militar
André Luiz Marcondes
embora tenha afirmado que havia uma mulher entre as
pessoas conduzidas,
declarou que não se recordava especificamente da apelante
.
Igualmente,
Felisberto Ourives Pouso, afirmou que
havia
duas mulheres conduzidas, mas não se recorda delas e, especialmente, de Angélica não tem qualquer lembrança,
esclarecendo que
esta
, provavelmente, estivesse na viatura da outra guarnição policial que auxiliava na diligência.

Nesse contexto, é imperativo reconhecer que, ainda que
a
apelante estivesse
no local dos fatos
supostamente
descumprindo medida sanitária que visava, à época, combater a propagação da
c
ovid-19 ou, ainda, que ela tenha
eventualmente
se oposto
a
orde
m dos
policiais,
sua conduta, por óbvio, há que ser individualizada
.

Do mesmo modo,
q
uanto ao crime de resistência, embora narrada a violência exercida pelos
conduzidos
,
nada de relevante foi acrescentado em relação à conduta da apelante,
posto que
não foi realizado exame de corpo delito a comprovar
eventual
les
ão,
não existindo
sequer
o auto de resistência
quanto
à
Angélica
.

Destarte, não resta dúvida que a prova produzida durante a instrução processual, mostra-se frágil para sustentar um édito condenatório em desfavor d
a
apelante, pelo
s
crime
s
de
infringir
medida sanitária
preventiva
e resistência
, sobrelevando-se salientar, ademais, que os
apontamentos dos
policiais militares inquiridos em juízo segundo os quais
todas as pessoas conduzidas estavam a promover aglomeração,
descumprindo
os decretos municipal e estadual para combate à covid e, bem assim, se opuseram à ordem legal
, não têm o condão de demonstrar, por si sós,
a autoria dos crimes
.

Logo, ainda
que
os depoimentos prestados por policiais militares, federais ou civis, sejam dotados do mais alto grau de confiabilidade, porquanto se tratam de agentes públicos no exercício de suas funções, e por isso mesmo, suas declarações gozam de presunção de veracidade, na hipótese, impende ressaltar que as afirmações dos integrantes da Polícia Militar, acima nominados, dando conta que
a
apelante
estava a promover aglomeração de pessoas na via pública descumprindo determinação legal e que resistiu à prisão,

não foram corroboradas por outros elementos de prova existentes nestes autos, não passando, portanto, de meras ilações.

Dessa maneira, não obstante haja indícios de que
a
apelante possa ter concorrido para
a prática dos
delitos narrados
na denúncia
, as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para
sua
condenação, não sendo demais repetir que nada de concreto veio para estes autos comprovando que, de fato,
ela
e
stivesse no local na condição de manifestante
e tenha infringido os dispositivos legais citados
, desautorizando, desse modo,
su
a condenação.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA
CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO. 1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente; 2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.
(TJMT N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS DO RÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA –
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RÉUS ABSOLVIDOS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA – DESLOCADOS PARA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM –
SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFASTADA – SÚMULA 630 DO STJ – TERCEIRA FASE – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.
Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente
. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos. Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa. Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
(TJMT N.U 1002898-67.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DA RÉ – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DOS DELITOS A ELA IMPUTADOS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de provada a materialidade delitiva, a condenação não tem por lastro prova suficiente para a procedência da acusação, sendo a autoria duvidosa a teor, especialmente, dos depoimentos testemunhais colhidos. A insuficiência probatória em relação à participação da apelada nos crimes em tela enseja a absolvição. A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido
e arma de fogo.

(TJMT
Ap
61452/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2017,
Publicado
no DJE 09/08/2017)
Negritamos

E, n
o tocante a essa matéria, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o
juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por derradeiro, é imperativo asseverar que a certeza da ocorrência de um ilícito penal e da confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa.
Por conta disso
, na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição d
a
apelante, nos moldes preconizados no art. 386, VI
I, do Código de Processo Penal
, ficando prejudicada a análise quanto ao pleito de isenção de
despesas
processuais.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Angélica de Arruda Alt Coral
, para absolvê-l
a
da prática do
s
crime
s
de
infração a medida sanitária e resistência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024